Tribunal: CARF
Processo: 10840.906778/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906778/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.974 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
C M L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.905412/2012-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906778/2012-38
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906778/2012-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.964, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo administrativo fiscal versa sobre pedido de compensação com
a finalidade de evitar decadência lavrado em face da contribuinte acima.
Origina-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório
resultante da apreciação do documento Declaração de Compensação por meio dos quais a
contribuinte pretende ter compensado crédito que lhe favorece, decorrente de valor recolhido por
ao DARF anexado aos autos.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto que emitiu Despacho Decisório, no qual a
autoridade competente indeferiu o Pedido de Restituição, sob o fundamento de que os
pagamentos localizados foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
A manifestação de inconformidade, na qual se manifesta, aduz, em síntese:

1. em preliminar, reclama o recebimento do recurso, não obstante a intimação ter
sido recebida eletronicamente e considerar tal via em desacordo com os fatos, em função das
garantias constitucionais e legais que aponta, dentre elas o art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, o art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430/1996, e o art. 35, do decreto 70.235/1972;
2. alega a nulidade do Despacho Decisório decorrente da insuficiência de fundamento, dado
que não foi esclarecida a indisponibilidade de crédito tampouco houve intimação da empresa
para esclarecer o porquê de ter considerado o recolhimento indevido ou a maior, e, em
conseqüência, não teria sido efetivamente julgado o motivo da restituição. Cita o art. 37, da CF,
e os arts. 2o, inciso VIII, e 50, da Lei no 9.784/1999. Afirma que o despacho eletrônico não
teria passado pelo crivo de um auditor fiscal para confirmar a suposta indisponibilidade de
crédito. Entende que o indeferimento se deveu exclusivamente ao encontro de contas entre o
débito recolhido por DARF e o crédito declarado em DCTF e que não teria sido investigadas as
possíveis causas para restituição, sequer aquelas reconhecidas pela própria Receita Federal no
art. 2o da IN no 900/2008. Reforça a argüição de nulidade com fundamento no art. 59, do
Decreto no 70.235/1972, pois a falta de explicação sobre os motivos da suposta
indisponibilidade de crédito tornaria a decisão totalmente nula, por não oferecer os elementos
necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a prova da existência do crédito.
Traz decisão administrativa;
3. alega também ter havido cerceamento do direito de defesa, citando o art. 5o, inciso LV, da
CF, e doutrina. Fundamenta a alegação no fato de que a autoridade administrativa não teria
analisado o mérito do pedido nem intimado a empresa para prestar esclarecimentos, nos termos
do art. 65, da IN no 900/2008, o que teria violado o direito à ampla defesa e o dever de
eficiência dos atos administrativos. Expõe também que a autoridade administrativa quedou-se
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906778/2012-38

omissa quanto aos fundamentos que formaram seu entendimento e que tal falta de motivação
obstaria até mesmo a produção de provas necessárias, já que sequer seria sabido o que não foi
reconhecido;
4. no mérito, afirma a legitimidade do crédito postulado. Esclarece que procedeu ao envio
eletrônico do pedido de restituição/compensação, em atendimento ao disposto na IN RFB no
900/2008, tendo utilizado para tanto o programa PER/DCOMP, e, no entanto, a análise da
restituição/compensação se deu também por via eletrônica sem considerar a causa do pedido,
que teria sido a utilização da base de cálculo ampliada para o cálculo da contribuição, com a
inclusão tanto da receita decorrente de seu faturamento quanto das demais receitas que não
deveriam compor aquela base de cálculo, de acordo com teses tributárias já julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes. Portanto, o pedido formulado
tem como base declaração de inconstitucionalidade já transitada em julgado, em consonância
com o disposto na Lei no 9.430/1996;
5. clama pela produção posterior de provas, conforme regra autorizadora do art. 16, §4o, alínea
a, a ser realizada no momento em que a lide esteja delineada nos seus termos, considerando que
nem a autoridade administrativa nem a impugnante sabem ao certo o motivo do indeferimento,
em virtude da omissão dos motivos do indeferimento pela autoridade administrativa e da falta
de oportunidade para esclarecimentos por parte da empresa, conforme já defendido nos outros
pontos da manifestação da contribuinte.

Conclui requerendo o recebimento do recurso, em seus efeitos devolutivo e
suspensivo, para seu julgamento, a declaração de nulidade do Despacho Decisório, a remessa dos
autos à Delegacia de origem para que sejam promovidas as diligências necessárias à
comprovação do crédito, o julgamento pela total procedência do recurso, caso não sejam
reconhecidas as nulidades argüidas, com o reconhecimento do direito creditório e a homologação
da compensação, e a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial
prova documental, bem como o direito de produzi-las em momento posterior.
A Delegacia Regional de Julgamento que conheceu em parte da manifestação de
inconformidade, julgou improcedente o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão constante
dos autos, com fundamento aqui sintetizado: “verificado que o crédito pleiteado tem seu valor
totalmente vinculado à quitação de débitos declarados em DCTF, resta impossibilitada, por falta
de saldo, a restituição.”
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese: a) nulidade do acórdão por ausência de fundamentação; b) que o crédito não foi
apreciado; c) cerceamento do direito de defesa; d) que o crédito é legitimo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.964, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906778/2012-38

Em caso análogo envolvendo a mesma empresa, nos autos
10840.900032/2015-63, foi proferido o seguinte voto pelo Conselheiro
Muller Nonato Cavalcanti Silva:

1 Da preliminar de nulidade
A Recorrente alega que o acórdão recorrido está maculado de vício de
fundamentação que o nulifica. Em suma alega que o pronunciamento da
instância de piso sobre a matéria aventada carece de fundamentação, portanto
seria capaz de nulificar todo o procedimento administrativo. Também alega, em
sede de preliminar, que houve cerceamento do direito de defesa, que também o
macularia de nulidade.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação
fiscal.
No caso em tela não vislumbro prejuízo que justifique a decretação de nulidade
do acórdão recorrido, vez que respeita a forma legal e expressa o convencimento
jurídico dos julgadores. Ademais, a instância recorrida apura se a Recorrente fez
prova do suposto recolhimento indevido e se pronuncia de forma clara sobre o
convencimento dos julgadores.
Sobre o suposto cerceamento de defesa, não há que se sustentar vez que a
Recorrente foi intimada de todos os atos processuais e, inclusive, interpôs
recurso a este Conselho apresentando suas razões, pontuando suas discordâncias
com o aresto vergastado. Portanto, divergências de entendimento não são causas
de nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
2 - Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de
débitos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna
exigível. Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado
pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906778/2012-38

VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da
certeza e liquidez. A regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o
instituto da compensação, conforme asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da
certeza e liquidez do crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação
da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório
líquido e certo apto a revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.– grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua
escrita contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração
em debate, lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem
a liquidez e certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam
inócuas as alegações aventadas neste Apelo.
3 - Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito ou, em situações extremas, demonstrar indícios convergentes que
levem ao entendimento de que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da
prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar
é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."

No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906778/2012-38

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas
adaptações, trazida para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de
provar está expressamente atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o
lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula pedido de
compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso em
testilha, o que deve ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos,
aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas
nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito
pleiteado. A Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza
e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a
apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração
discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar
administrativamente por sua homologação, não há dúvidas que poderia ou pode
comprová-lo documentalmente nos autos. Contudo, mesmo com as
oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não trouxe aos
autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996.
Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução
processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o
acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito negar-lhe provimento.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906778/2012-38

Assim, adoto como fundamento o voto proferido acima, pois, trata-se de
fatos similares.
Ressalto ainda, que conforme despacho de fl. 7 eprocesso, constou que a
contribuinte foi utilizado para quitação integral de outro débito, vejamos:

Ademais a mais, a contribuinte somente faz ilações do seu direito sem
utilizar da dialeticidade e atacar os pontos de inconformismo do Acórdão
proferido pela DRJ.
É certo que o Acórdão proferido observou os termos do art. 50, da Lei
9784/99, cumprindo com os requisitos da motivação.
Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter
enfrentado as decisões administrativas para ter direito melhor analisado.
Nesse sentido:

Numero
do
processo:14090.000058/2008-61
Turma:
Terceira
Turma
Extraordinária da Terceira Seção Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da
sessão: Tue Aug 13 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Thu Sep 12 00:00:00
BRT 2019 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período
de
apuração:
01/07/2005
a
30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906778/2012-38

haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.
Numero da decisão:3003-000.417 Nome do relator: MARCIO ROBSON COSTA

Diante de todo o exposto, não deve prosperar o pleito da contribuinte.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital